Tribunal: TJBA
Processo: 8001036-49.2017.8.05.0124
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001036-49.2017.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE ITAPARICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPARICA e outros (2)

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2016 DO MUNICÍPIO DE ITAPARICA. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONVOCAÇÃO POSTERIOR REALIZADA UNICAMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I.
Caso em exame

1. Mandado de segurança que visa reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à nomeação no cargo de Agente Comunitário de Saúde - Ilha Verde.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a convocação realizada exclusivamente através da publicação no diário oficial do município após longo período desde a homologação do concurso é suficiente para garantir a ciência inequívoca do candidato aprovado no certame.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que fere os princípios da razoabilidade e publicidade a convocação de candidato apenas por diário oficial, quando decorrido considerável lapso temporal entre a homologação e a convocação

IV.
Dispositivo e tese

4. Sentença confirmada em remessa necessária.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001036-49.2017.8.05.0124
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE ITAPARICA
e como apelada
MUNICIPIO DE ITAPARICA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por conhecer e negar provimento à remessa necessária
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .